Tribunal: TJDFT
Processo: 0736148-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736148-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUES, MARLENE ROSA DE SOUSA, DORICE ROSA DE SOUZA DE OLIVEIRA, GENIVALDO ROSA DE SOUZA AGRAVADO: JEOVALDO ROSA DE SOUZA D E S P A C H O Considerando a atuação do Ministério Público na primeira instância e a existência de herdeiro incapaz (M.V.B.C. – ID 105897243 - Pág. 3 dos autos de origem), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator